Tribunal: TJES
Processo: 5001460-25.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Troca ou Permuta
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001460-25.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANE PAYER DE ALMEIDA ASSIS e outros

APELADO: CARLOS FERNANDO MARTINS LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. MULTA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível, deu parcial provimento para reconhecer o descumprimento de contrato de permuta, declarar sua resolução e condenar os réus ao pagamento de multa contratual reduzida para 10% do valor do imóvel (R$ 15.000,00), fixando honorários sucumbenciais sobre esse proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao estabelecer a base de cálculo dos honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se é possível, em embargos de declaração, rediscutir o critério adotado para definição do proveito econômico da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado define de forma clara que os honorários incidem sobre o proveito econômico correspondente à multa contratual fixada em R$ 15.000,00, inexistindo obscuridade ou ambiguidade no comando decisório.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento adotado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Havendo condenação pecuniária mensurável, esta deve servir como base de cálculo prioritária dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

A resolução contratual, embora produza efeitos jurídicos relevantes, não gera, por si só, proveito econômico mensurável equivalente ao valor do imóvel, inexistindo condenação patrimonial nesse sentido.

O redimensionamento da sucumbência decorre da reforma do julgado e não configura reformatio in pejus, pois a verba honorária possui natureza acessória e se ajusta ao resultado da demanda.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes opostos por
TATIANE PAYER DE ALMEIDA ASSIS e LEONARDO MEDEIROS DE ASSIS
em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível, que, ao julgar a Apelação Cível, deu-lhe parcial provimento para reconhecer o descumprimento contratual, declarar a resolução do contrato de permuta e condenar os apelados ao pagamento de multa contratual reduzida equitativamente para 10% do valor do imóvel (R$ 15.000,00), além de fixar honorários sucumbenciais sobre tal proveito econômico .

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão incorreu em obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, ao fixar a verba em 10% sobre o proveito econômico correspondente à multa de R$ 15.000,00, sem esclarecer se tal fixação implicaria (i) majoração da verba anteriormente fixada na sentença, ou (ii) redução indevida da sucumbência, sem provocação recursal específica . Alegam, ainda, que o proveito econômico da demanda não se restringe ao valor da multa contratual, mas abrange o valor do imóvel objeto da permuta, porquanto a pretensão autoral consistia na retomada da posse e da propriedade do bem, cuja fruição estava obstada em razão do contrato celebrado. Defendem, assim, que o proveito econômico deveria corresponder ao valor do imóvel somado à multa, totalizando R$ 165.000,00 . Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a alegada obscuridade, com efeitos infringentes, a fim de que seja fixada a verba honorária em 10% sobre o proveito econômico correspondente a R$ 165.000,00.

A par de intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da existência, ou não, de vício de obscuridade no acórdão embargado, especificamente quanto à definição do proveito econômico adotado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, bem como à alegada ocorrência de reformatio in pejus indireta, sob o argumento de que o julgado teria reduzido indevidamente a base de incidência da verba honorária.

Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

A análise do acórdão embargado revela que não assiste razão aos embargantes, pois, o julgado foi expresso ao estabelecer, de forma clara, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, ao consignar que estes incidem em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, o qual foi delimitado como sendo o valor da multa contratual fixada em R$ 15.000,00 . Vejamos ementa e trecho do voto condutor do julgamento pretérito:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PERMUTA IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente a ação resolutória de contrato de permuta. Os apelantes alegam que os apelados não cumpriram as obrigações contratuais assumidas, o que configuraria inadimplemento, requerendo a aplicação da multa contratual de 50% do valor do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento contratual pelos apelados, justificando a rescisão do contrato e a aplicação da multa contratual prevista; (ii) estabelecer se a multa contratual fixada em 50% do valor do imóvel deve ser reduzida de ofício, à luz do artigo 413 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de permuta firmado entre as partes impõe obrigações claras aos apelados, incluindo a regularização do imóvel, a protocolização do projeto na Prefeitura e a construção de unidade habitacional no prazo de 240 dias contados da aprovação do projeto. A inércia dos apelados por mais de dois anos configura descumprimento contratual.

A revelia dos apelados gera a presunção de veracidade das alegações autorais, conforme o artigo 344 do Código de Processo Civil, reforçando a existência do inadimplemento.

A justificativa da pandemia da COVID-19 como causa de força maior para o descumprimento contratual não se sustenta, pois o prazo contratual expirou antes do início da crise sanitária.

A multa contratual prevista na Cláusula IX do contrato, no valor de 50% do imóvel, equivale a R$ 75.000,00. No entanto, sua redução para 10% do valor do imóvel, com fundamento no artigo 413 do Código Civil, é necessária para evitar enriquecimento sem causa e garantir proporcionalidade à penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento injustificado das obrigações contratuais pelo permutante configura inadimplemento e autoriza a rescisão do contrato.

A cláusula penal deve ser reduzida equitativamente quando sua aplicação integral se revelar excessiva, nos termos do artigo 413 do Código Civil.

A pandemia da COVID-19 não constitui causa de força maior quando o prazo para cumprimento das obrigações contratuais já havia expirado antes do seu início.

(...)

VOTO

(...)

Em relação aos ônus da sucumbência, e diante da proposta aqui tecida, estes devem ser redimensionados, a teor do art. 86 do CPC, devendo os apelados suportarem 80% das custas e os apelantes 20%, na proporcionalidade do que considero tenha sido o decaimento parcial de seu pedido relacionado à multa contratual.

Quanto aos honorários, condeno os apelados (réus) a arcarem com 10% sobre o valor do proveito econômico da parte autora (valor arbitrado da multa – R$ 15.000,00);
como no caso em exame a parte requerida, ora apelada, é revel e também não constituiu e habilitou advogado nos autos, não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em seu favor, e nesse sentido, cito: (STJ – REsp: 1403155 SP 2013/0303467-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data da Publicação: DJe 23/11/2018
2
).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de reformar parte da sentença para condenar os requeridos ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula IX do Contrato, com redução de ofício para o percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído ao imóvel no contrato, ou seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária e juros de mora, e alterar o capítulo dos ônus da sucumbência, tudo na forma supra."

Não há, portanto, qualquer ambiguidade ou indeterminação no comando decisório, sendo possível extrair, com absoluta precisão, o critério adotado pelo Colegiado. A insurgência dos embargantes, na realidade, não se dirige contra eventual obscuridade,
mas sim contra o próprio conteúdo decisório
, buscando a
rediscussão da base de cálculo dos honorários
, o que se mostra inviável na estreita via dos embargos de declaração.

No tocante ao argumento de que o proveito econômico deveria também abranger o valor do imóvel objeto da permuta, cumpre salientar que o acórdão adotou interpretação juridicamente válida e alinhada à orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, havendo condenação pecuniária, esta deve servir, em regra, como parâmetro para a fixação da verba honorária, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, havendo condenação pecuniária mensurável, esta deve servir como base de cálculo prioritária para a fixação da verba sucumbencial, somente se admitindo a utilização de outros critérios quando inexistente tal parâmetro objetivo, verbis:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA . NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º) . REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a .I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art . 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º) . 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários
, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4 . Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);

(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º)
; ou (II .b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5 . A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art . 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido . (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO, VALOR DA CAUSA . TEMA N. 1.076 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO . REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1 .

O arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, de acordo com a ordem de preferência nele estabelecida, a saber: 1º) nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%; 2º) nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido
; e 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa. (AgInt no AREsp n. 2 .260.221/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.) 2. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo, o que não é a hipótese . 3. O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial.Incidência da Súmula n. 7/STJ .Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2324746 SC 2023/0078154-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

A resolução contratual reconhecida no julgado produz efeitos jurídicos relevantes, notadamente a desconstituição do vínculo obrigacional, porém não implica, por si só, condenação patrimonial mensurável em relação ao valor do imóvel, inexistindo, no caso concreto, determinação de pagamento equivalente ao bem ou qualquer acréscimo patrimonial direto quantificável nesse sentido. O único proveito econômico imediatamente aferível decorre da condenação ao pagamento da multa contratual, corretamente utilizada como base de cálculo.

Ademais, não procede a alegação de obscuridade ou contradição em razão de eventual divergência entre a base de cálculo adotada na sentença e aquela fixada no acórdão, porque a reforma do julgado implica, necessariamente, o redimensionamento da sucumbência, conforme dispõe o art. 86 do Código de Processo Civil, sendo legítima a redefinição dos critérios de fixação dos honorários em consonância com o novo resultado da demanda.

Outrossim, a eventual redução da base de cálculo dos honorários, por si só, não configura reformatio in pejus, porquanto a verba honorária possui natureza acessória e deve ser fixada em consonância com o resultado do julgamento, não se confundindo com o núcleo do direito material discutido em juízo.

Ressalto, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, tampouco à adoção de entendimento jurídico diverso daquele já firmado, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade integrativa.

Assim,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.